Tribunal: TJDFT
Processo: 0725080-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725080-36.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALLAS ARAUJO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Durante o prazo em que os autos estavam conclusos para a confecção do voto, o advogado da vítima acostou aos autos pleito (ID 42646127) de adoção de medidas cabíveis, na medida em que o réu estaria tentando entrar em contato, em desconformidade com as medidas cautelares decretadas (ID 42646130). Em face disso, o Ministério Público se manifestou pela decretação da prisão preventiva do apelante (ID 42850676). Já a defesa (ID 43451290), por sua vez, foi contra a decretação de prisão cautelar. Destaca-se que foi pleiteada a concessão de medidas cautelares diversas da prisão pelo Ministério Público contra o apelante (ID 41199195), as quais foram deferidas pelo Juízo de primeiro grau (ID 41199198). A referida decisão judicial continha a seguinte ordem: “Intime-se a vítima e o suposto autor dos fatos acerca das medidas deferidas, devendo constar no mandado de intimação do investigado que o descumprimento das medidas cautelares poderá ensejar a decretação de outras medidas mais gravosas, inclusive sua prisão preventiva” (grifos acrescidos). Ao analisar superficialmente a petição da vítima, constata-se que realmente há possibilidade de que as medidas cautelares não tenham sido suficientes (proibição de manter contato, proibição de aproximação e monitoração eletrônica) e que o réu voltou a entrar em contato com a vítima. Todavia, ao se verificar a atual fase do processo, que está em grau recursal, para análise de pedido da defesa que impugna sentença que condenou o réu pelos crimes dos arts. 147-A, 150, caput, e 129, § 9o, todos do Código Penal (perseguição, invasão de domicílio e lesão corporal no contexto de violência doméstica), em concurso material (art. 69 do Código Penal), entendo que a análise do pedido de prisão, em decorrência de possível descumprimento de medida cautelar, neste 2o Grau de jurisdição, tem o potencial para gerar confusão processual, além de se tratar de indevida supressão de instância, tendo em vista que a matéria não foi levada ao conhecimento do Juízo de origem. Dessa feita, não conheço da petição de ID no 42646127 e do pedido de prisão feito pelo Ministério Público no ID no 42850676. Ressalto que o pedido de prisão preventiva deve ser distribuído pelo Ministério Público junto ao Juízo de Primeiro Grau, a quem caberá fazer a análise sobre o descumprimento das medidas cautelares fixadas. Intime-se o MPDFT e a vítima, por seu advogado constituído (ID no 42646129) sobre o teor da presente decisão. Dê-se ciência à Defensoria Pública. Prossiga-se no julgamento da apelação. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador